Tribunal: TJDFT
Processo: 0749483-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da cobrança de ITCD em razão do fim do usufruto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção do usufruto configura fato gerador do ITCD e se houve decadência do direito de constituição do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a doação tenha ocorrido em momento anterior, a consolidação da propriedade dos nus-proprietários, ora apelantes, apenas ocorreu com o falecimento do co-usufrutário sobrevivente, em 6/9/2023.
4. O ITCD incide sobre o acréscimo patrimonial decorrente do fato descrito na norma, como recebimento de herança, legado ou doação de bens. No caso em exame, por ocasião da doação não foi cobrado o tributo sobre a totalidade do valor do bem. Assim, cabível a cobrança nesta última etapa da aquisição patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. É cabível a cobrança de ITCD após a extinção do usufruto, porquanto apenas nesse momento houve a concretização da doação e a declaração dos autores nesse sentido”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 3804/2006, art. 2o, § 1o, § 3o, art. 3o, art. 10. CC, art. 1.225, inc. IV, art. 1.394, art. 1.410, inc. I, art. 1.411. CTN, art. 35. CPC, art. 1.012, § 3oCF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 292.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0711408-57.2019.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 02.09.2020, p. 10.09.2020.